Tribunal: TJDFT
Processo: 0739454-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739454-42.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MONICA MOREIRA LOUBACH D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação ajuizada por MONICA MOREIRA LOUBACH em face da ora agravante, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré custeie a realização de cirurgia reparadora complementar à cirurgia bariátrica a que foi submetida a autora em razão da obesidade mórbida. Nas razões do recurso, de início, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, por entender não estarem preenchidos os requisitos que autorizariam a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pela autora. Explica que a Junta Médica reunida pela operadora de saúde deu parecer contrário a realização do procedimento cirúrgico, afirmando não haver necessidade de realização da cirurgia, “devido a ausência de caráter funcional a ser restituído, assim como não busca a reparação de órgão ou função”, não se tratando de procedimento de urgência ou emergência, mas sim de cirurgia eletiva, desconfigurando requisito essencial para a concessão da tutela de urgência. Entende que há necessidade de prova pericial para confirmar se há ou não necessidade do procedimento, e se tem ou não função estética. Defende a impossibilidade de aplicação de astreinte ao caso, tendo em vista que a agravante não estaria obrigada a custear o procedimento. Requer a manifestação judicial sobre artigos específicos do CPC, do CC e da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para fins de prequestionamento. Por fim, em liminar, pugna pela conversão do feito em diligência, a fim de antecipar a prova pericial médica; o provimento liminar do recurso, ou após regular trâmite do processo, para revogar a decisão agravada; e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do agravo. Preparo regular (id 31321367 e 31321368). É o relatório. Decido. De início, registre-se que a obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente submetidos à cirurgia bariátrica é objeto do Recurso Especial n. 1.870.834/SP representativo da controvérsia, cadastrado como Tema n. 1.069 no c. Superior Tribunal de Justiça, tendo sido determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais e coletivos, que versem sobre a matéria, excetuada a concessão de tutelas provisórias, quando presentes os requisitos. Feito esse breve esclarecimentos, passo a análise do pedido liminar. Neste primeiro exame, o Relator do agravo limita-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta etapa, portanto, não há manifestação quanto ao mérito do recurso, o que caberá ao Colegiado, quando do julgamento do agravo de instrumento. Apesar das alegações apresentadas pela agravante, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos ensejadores do pretendido efeito suspensivo. A concessão da tutela provisória de urgência, na origem, pressupõe a demonstração da probabilidade do direito – fumus boni iuris – e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – periculum in mora (CPC, art. 300). A revogação ou modificação desta tutela, por outro lado, exige a demonstração de uma alteração do estado de fato ou de direito, possível a partir de uma adequada instrução probatória, capaz de revelar fatos contrários à antecipação da tutela. Ocorre que, nessa fase processual, os elementos até então juntados ao feito principal apontam para a probabilidade do direito da autora e, num exame superficial, também para o perigo da demora, tudo a indicar o acerto da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência para que a empresa agravante autorizasse o procedimento cirúrgico indicado pelo médico. De fato, o relatório médico de id 108098024 dos autos principais n. 0739535-85.2021.8.07.0001 indica a necessidade da realização da cirurgia reparadora, bem como os problemas enfrentados pela autora após a cirurgia bariátrica, que indicam a urgência do procedimento: “o quadro causa limitação funcional nas atividades cotidianas assim como constrangimento social. Ao exame apresenta lipodistrofia mamária com ptose, dificultando higiene pessoal, além de dermatite fúngica de repetição em sulco mamário.” Por outro lado, a operadora agravante não demonstrou os requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista que, nos termos do documento de id 109451542, a operadora apresentou o “VPP – Validação Prévia de Procedimento”, com a indicação de que o médico não é credenciado na operadora, e, portanto, o cumprimento da liminar se dará por meio de reembolso integral, mediante apresentação de nota fiscal, em conta vinculada à parte autora, não havendo qualquer manifestação da ora agravada ou mesmo do Juízo quanto à questão, de modo que não se vislumbra qualquer urgência – nesse momento – para concessão da medida liminar pleiteada. No mais, no caso concreto, ressalte a configuração de dano inverso, diante do risco à saúde da beneficiária do plano de saúde, enquanto a operadora agravante poderá ser reembolsada dos valores eventualmente gastos, em caso de improcedência do pedido principal. Quanto à produção da prova pericial, a questão ainda não foi levada ao Juízo de origem, o que impede a análise do pedido nesta sede recursal. Por fim, quanto aos argumentos lançados em relação à imposição de astreintes, há de se registrar que a multa somente é aplicada quando há descumprimento da decisão judicial, devendo a questão então ser tratada no mérito do recurso, verificando-se o prazo para cumprimento da decisão e os argumentos apresentados pela operadora, sem qualquer urgência que justifique a análise nesta etapa processual. Assim sendo, diante da ausência de comprovação dos requisitos que autorizam a concessão de medida liminar ora pleiteada, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se ao Juízo da causa, requisitando as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator